Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos ressoa que, após resolução do apelo aviado pelo réu Bradesco Saúde S.A., por esta 1a Turma Cível, que, por maioria, conhecera e provera o recurso, os autos foram remetidos ao e. Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial interposto pela autora. No grau recursal especial, sobreviera decisão singular, que dera “provimento ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à instância originária a fim de que, em novo exame dos autos, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela parte segurada, tal como delineados pela Segunda Seção do STJ. Caso exista liminar concedida, ficam mantidos os seus efeitos até nova apreciação dos autos pelo magistrado de primeiro grau.”1. Acaso subsista dúvida sobre a extensão do provimento emanado do relator do apelo especial ao dispor sobre a cassação do acórdão recorrido e estabelecer o retorno dos autos à instância originária, ou seja, se estaria se reportando ao juízo a quo ou a este órgão colegiado, é sanada pelo que aduzira na fundamentação ao dispor no decisório o seguinte: “considerando a impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos demais elementos fático-probatórios, em virtude dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, necessário que os autos retornem à instância originária de modo a possibilitar o reexame dos elementos dos autos e da necessidade de produção de outras provas, a fim de que se realize novo julgamento à luz da tese firmada pela Segunda Seção desta Corte Superior”.2 De acordo com o nele alinhado, considerando que é inviável que seja reaberta a fase probatória no ambiente recursal, o decisório singular, segundo o que dele emerge, não obstante se reporte apenas ao acórdão, cassara, em verdade, também a sentença, pois demandara que seja franqueada dilação probatória às partes de molde a ser apreendido se a situação da autora se enquadra nas exceções pontuadas pelo julgado paradigmático ao qual se reportara, de ofício, ressalte-se, pois o apelo especial advindo da consumidora não contemplara essa postulação. Sob esses contornos, na exata apreensão da determinação exarada pela Corte Superior, o processo deve retornar ao MM. Juízo de primeira instância para prosseguimento do curso processual, com a digressão probatória determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de ofício, ressalve-se. Preclusão esta decisão, devolvam-se os autos, pois, ao eminente juízo a quo. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 45910302 (fls. 627/628) 2 ID Num. 45910302 - Pág. 8 e 9 (fls. 626/633)